Tribunal: STF
Processo: ARE 1320901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMUNIDADE. SEBRAE/MG. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. EQUIPARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015: VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO DEPOIS DA LIQUIDAÇÃO. 
    Preliminar 1. O autor não postulou a isenção/imunidade em relação a impostos sobre o patrimônio, renda e serviços (Constituição, art. 150/VI, “c”), caso em que o juiz não podia deferir (CPC, art. 492). Consta da inicial: “Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, (...) para se afastar a exigibilidade das contribuições sobre seguridade social e de terceiros (contribuição previdenciária patronal, Rat/Sat, PIS, contribuições destinadas a terceiros, como Incra, Funrural, Salário-educação), declarando-se a imunidade e a isenção tributária ampla do Autor por ser serviço social autônomo...”. Mérito 2. A Lei 2.613/1955 estabelece a “ampla isenção fiscal” às entidades integrantes do sistema “S” (Sesi, Sesc, Senai e Senac), cujo benefício fiscal é extensivo ao Sebrae/MG por ter a mesma natureza dessas entidades nos termos da Lei 8.029/1990, que o transformou em serviço social autônomo. Precedentes deste Tribunal. 3. A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que atesta tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições e impostos. 4. A Lei 11.457, de 16.03.2007, prevê expressamente a isenção das contribuições previdenciária e de terceiros para as entidades que gozam de imunidade, desde que atendidos os requisitos legais. 5. Reconhecida a isenção/imunidade, o autor está desobrigado do cumprimento dos requisitos previstos na Lei n. 12.101/2009, especialmente o “certificado de entidade beneficente de assistência social” (art. 3º). 6. Daí que são inexigíveis as contribuições previdenciária, para o RAT, PIS, Cofins e terceiros (salário-educação, Incra e Funrural). Precedentes deste Tribunal. 7. A isenção tributária prevista na Lei 2.613/1955 não está revogada por força do art. 41 do ADCT da Constituição, porque não se trata de incentivo fiscal de natureza setorial Compensação 8. A compensação observará a lei vigente na época de sua efetivação (limites percentuais, os tributos compensáveis etc), após o trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, representativo da controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção do STJ em 25.08.2010). 9. “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado” (Súmula 461 do STJ). Verba honorária 10. Deferida a compensação/repetição, a verba honorária é fixada sobre o correspondente valor dessa condenação. Sendo ilíquida a sentença, o percentual somente será definido depois da liquidação do julgado (quando então o valor será conhecido), observadas as faixas a que se refere os itens do art. 85, § 3º do CPC. 11. Apelações das partes desprovidas. Remessa necessária parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, VI; 195, § 7º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente